Tribunal: STJ
Processo: 2114159-53.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558026 - SP(2024/0026927-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VERA LUCIA COSTALLAT
AGRAVANTE
: OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE
ADVOGADO
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: DANIEL MARTINHO JUNIOR
AGRAVADO
: NEUSA MARIA MARTINHO
ADVOGADO
: DANIEL MARTINHO NETO - SP114280
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b7f4c41a-3258-4c3f-a69a-e9b53f928b70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558026 - SP(2024/0026927-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VERA LUCIA COSTALLAT
AGRAVANTE
: OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE
ADVOGADO
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: DANIEL MARTINHO JUNIOR
AGRAVADO
: NEUSA MARIA MARTINHO
ADVOGADO
: DANIEL MARTINHO NETO - SP114280
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VERA LÚCIA COSTALLAT e
OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE contra decisão singular da lavra da então Ministra
Presidente do STJ, pela qual o agravo em recurso especial foi conhecido para não
conhecer do recurso especial, em virtude da incidência dos óbices sumulares e
processuais constantes dos autos (fls. 296-299).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incidiu indevidamente nos óbices da
, pois
Súmula 211/STJ
teriam sido opostos embargos de declaração com finalidade de pré-questionamento
dos arts. 80, I, II e III, do CPC, devendo ser anulada a decisão dos embargos, caso se
entenda que não houve enfrentamento dos dispositivos.
Aduz que a utilização da
não seria adequada porque a
Súmula 126/STJ
controvérsia principal é infraconstitucional, correndo, se fosse o caso, a aplicação do
do CPC.
art. 1.032
Requer a reconsideração da decisão para que o AREsp seja conhecido e
provido, para dar provimento ao REsp (fls. 303-311).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 317).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56304560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:24
Código de Controle do Documento: fcbf954e-828f-4907-9029-b435e55633bf

De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
quanto ao capítulo de alegada violação
Súmula 211/STJ
aos arts. 80, I, II e III, do CPC, por ausência de pré-questionamento na origem; b)
incidência da
quanto ao capítulo de
do CC, por existência de
Súmula 126/STJ
art. 940
fundamento constitucional autônomo
) suficiente à manutenção do
(Súmula 159/STF
acórdão, sem interposição do recurso extraordinário (fls. 296-299).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que detalhou a vulneração dos arts. 80, I, II e III, do CPC e do
do CC e
art. 940
que os óbices sumulares não incidem no caso, pugnando pelo processamento do
especial (fls. 270-276).
A parte agravante, contudo, deixou de impugnar os fundamentos da decisão
agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não conheceu do
recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento dos óbices apontados.
Em particular, não evidenciou o efetivo prequestionamento específico dos
arts. 80, I, II e III, do CPC na origem, nem indicou ofensa ao
do CPC no
art. 1.022
REsp para viabilizar o prequestionamento fícto.
Ainda, não afastou a autonomia e suficiência do fundamento constitucional
) adotado, tampouco a necessidade de recurso extraordinário para
(Súmula 159/STF
sua discussão, o que atrai a
(fls. 235-240 e 247-251; 296-299).
Súmula 126/STJ
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel.
EAREsp 1.157.501/SP
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
.
Súmula 182/STJ
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende ver reconhecida a litigância de má-fé com base nos arts. 80, I, II e III, do
CPC, e a condenação em dobro prevista no
do CC, sem, contudo, afastar o
art. 940
entendimento do acórdão recorrido quanto à necessidade de prova de má-fé e à
aplicabilidade do verbete
(fls. 235-240).
159/STF
O Tribunal de origem, por sua vez, entendeu, na parte que interessa, que a
repetição em dobro pressupõe má-fé do credor, o que não teria sido demonstrado,
mantendo a decisão que acolheu em parte a impugnação e homologou os cálculos da
contadoria (fls. 235-240), tese esta mantida nos embargos de declaração, que foram
rejeitados (fls. 247-251).
Documento eletrônico VDA56304560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:24
Código de Controle do Documento: fcbf954e-828f-4907-9029-b435e55633bf

E quanto à alegada afronta ao art.80, I, II e III, do CPC, observo que o
Tribunal de origem não se manifestou acerca do tema, a despeito da oposição dos
embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial nesse
aspecto, diante da falta de prequestionamento, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:24
Código de Controle do Documento: fcbf954e-828f-4907-9029-b435e55633bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.558.026 / SP
Número Registro: 2024/0026927-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025182220218260100 10507875120168260100 21141595320228260000 25182220218260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA LUCIA COSTALLAT
AGRAVANTE : OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE
ADVOGADO : THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: DANIEL MARTINHO JUNIOR
AGRAVADO
: NEUSA MARIA MARTINHO
ADVOGADO : DANIEL MARTINHO NETO - SP114280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERA LUCIA COSTALLAT
AGRAVANTE : OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE
ADVOGADO : THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: DANIEL MARTINHO JUNIOR
AGRAVADO
: NEUSA MARIA MARTINHO
ADVOGADO : DANIEL MARTINHO NETO - SP114280
Documento eletrônico VDA56642103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:34
Código de Controle do Documento: a793fb12-8d9c-4fe3-9e3b-d7a4ec604668

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:34
Código de Controle do Documento: a793fb12-8d9c-4fe3-9e3b-d7a4ec604668